Tribunal: TJPA
Processo: 0001421-45.2016.8.14.0601
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO â ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO ABSOLUTÃRIO POR AUSÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDENTE â MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS â LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO E PROVA TESTEMUNHAL â IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÃÃO DO IN DUBIO PRO REO â DOSIMETRIA â PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA AO MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDENTE â CULPABILIDADE DO AGENTE E ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÃVEIS â REINCIDÃNCIA COMPROVADA â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÃRIO POR AUSÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDENTE â 1. A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicolÃ3gico definitivo, constante Ã s fls. 12 dos autos, bem como o auto de apreensÃ£o juntado Ã fl. 08 do IPL. 2. O laudo constatou trata-se de substÃ¢ncia vulgarmente denominada de Benzoilmetilecgonina, sendo uma embalagem envolvida em fita amarela, contendo a substÃ¢ncia em seu interior, pesando um total de 42,60g.3. A autoria delitiva resta comprovada atravÃ©s da prova testemunhal, produzidas na fase inquisitorial e confirmada ao longo da instruÃ§Ã£o processual. 4. A testemunha policial confirmou em juÃzo, as declaraÃ§Ãμes prestadas na fase policial. 5. O depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisÃ£o do rÃ©u, sÃ£o idÃ ́neos e possuem relevÃ¢ncia probatÃ3ria, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando nÃ£o se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade. In casu, a testemunha que compareceu em juÃzo confirmou os depoimentos prestados na fase policial. 6. A negativa de autoria por parte da defesa, Ã© tese isolada nos autos, nÃ£o havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatÃ3rio verificado ao longo da instruÃ§Ã£o criminal. 7. Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nÂº. 11.343/06 Ã© um crime de conduta mÃºltipla, possuindo vÃ¡rios nÃºcleos, bastando que o agente execute um deles para que fique configurado o crime de trÃ¡fico de drogas. Desta forma, o agente nÃ£o precisa ser flagrado no momento da comercializaÃ§Ã£o da droga para configurar o delito, o fato do rÃ©u ter sido abordado portando grande quantidade de droga, jÃ¡ configura o crime, aliada as demais circunstÃ¢ncias como a forma de acondicionamento, a quantidade, tempo, lugar, dentre outros. 8. Portanto, restando configurado que apelante executou a conduta âtrazer consigoâ descrita no tipo penal mencionado, portanto nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o. 9. Desta forma, o pleito de aplicaÃ§Ã£o do princÃpio do In dubio pro reo, nÃ£o merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a nÃ£o permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dÃºvida sobre a sua inocÃªncia. Desta forma, a dÃºvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensÃ£o punitiva do Estado. 10. Desta forma, nÃ£o conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverÃ¡ absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. PorÃ©m, no presente caso, como dito, as provas sÃ£o robustas, nÃ£o restando qualquer dÃºvida quando a autoria e materialidade delitiva. 11. DOSIMETRIA â PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA AO MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDENTE - As circunstÃ¢ncias judicias valoradas negativamente foram devidamente justificadas e fundamentadas em elementos concretos dos autos, portanto a pena-base foi fixada acima do mÃnimo legal, com base na sÃºmula 23 do TJPA. Em sendo assim, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusÃ£o e 600 dias-multa.12. Na segunda fase da dosimetria, nÃ£o existem circunstÃ¢ncias atenuantes, porÃ©m restou configurada a agravante de reincidÃªncia, em razÃ£o do transito em julgado de sentenÃ§a condenatÃ3ria proferida nos autos do processo nÂº. 0023347-08.2013.814.0401, razÃ£o pela qual a pena foi agravada em 01 ano reclusÃ£o e 100 dias-multa, perfazendo a pena intermediÃ¡ria de 07 anos de reclusÃ£o e 700 dias-multa. 13. Na terceira fase, nÃ£o se observa causa de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena, pelo que a pena definitiva resultou em 07 anos de reclusÃ£o e 700 dias-multa, sendo equivalente a um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente ao tempo do fato delituoso.14. NÃ£o sendo cabÃvel a aplicaÃ§Ã£o do Â§4Âº do art. 33 da lei de drogas, tendo em vista que o apelante Ã© reincidente. 15. O regime inicial de cumprimento de pena, segue no semiaberto, nos moldes do art. 33, Â§2Âº, âaâ do CP. 16. Conforme se observa a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifÃ¡sico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoÃ¡vel e proporcional ao crime cometido pelo apelante, portanto, mantenho as penas fixadas pelo magistrado a quo, bem como a sentenÃ§a, em todos os seus termos. 17. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conheÃ§o do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO nº.:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0001421-45.2016.814.0601.
APELANTE: ALAF JONATH COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
- DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - CULPABILIDADE DO AGENTE E ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE -
1.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 12 dos autos, bem como o auto de apreensão juntado à fl. 08 do IPL.
2.

O laudo constatou trata-se de substância vulgarmente denominada de Benzoilmetilecgonina, sendo uma embalagem envolvida em fita amarela, contendo a substância em seu interior, pesando um total de 42,60g.
3.

A autoria delitiva resta comprovada através da prova testemunhal, produzidas na fase inquisitorial e confirmada ao longo da instrução processual.
4.

A testemunha policial confirmou em juízo, as declarações prestadas na fase policial.
5.

O depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando não se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade.
In casu
, a testemunha que compareceu em juízo confirmou os depoimentos prestados na fase policial.
6.

A negativa de autoria por parte da defesa, é tese isolada nos autos, não havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução criminal.
7.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente execute um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. Desta forma, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga para configurar o delito, o fato do réu ter sido abordado portando grande quantidade de droga, já configura o crime, aliada as demais circunstâncias como a forma de acondicionamento, a quantidade, tempo, lugar, dentre outros.
8.

Portanto, restando configurado que apelante executou a conduta ¿
trazer consigo
¿ descrita no tipo penal mencionado, portanto não há que se falar em absolvição.
9.

Desta forma, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
10.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
11.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE -
As circunstâncias judicias valoradas negativamente foram devidamente justificadas e fundamentadas em elementos concretos dos autos, portanto a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA. Em sendo assim, mantenho a pena-base em
06 anos de reclusão e 600 dias-multa
.
12.

Na segunda fase da dosimetria, não existem circunstâncias atenuantes, porém restou configurada a agravante de reincidência, em razão do transito em julgado de sentença condenatória proferida nos autos do processo nº. 0023347-08.2013.814.0401, razão pela qual a pena foi agravada em 01 ano reclusão e 100 dias-multa, perfazendo a pena intermediária de
07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

13.

Na terceira fase, não se observa causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena definitiva resultou em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa, sendo equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
14.

Não sendo cabível a aplicação do §4º do art. 33 da lei de drogas, tendo em vista que o apelante é reincidente.
15.

O regime inicial de cumprimento de pena, segue no semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, ¿a¿ do CP.
16.

Conforme se observa a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoável e proporcional ao crime cometido pelo apelante, portanto, mantenho as penas fixadas pelo magistrado
a quo
, bem como a sentença, em todos os seus termos.
17.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém, 09 de setembro de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0001421-45.2016.814.0601.
APELANTE: ALAF JONATH COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ALAF JONATH COSTA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que a condenou a
07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 09.04.2016, por volta das 13horas, os policiais militares, ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO DOS SANTOS e SIMPLÍCIO SOARES LEÃO, estavam realizando motopatrulhamento pelo bairro do Jurunas, quando avistaram o denunciado, posteriormente identificado como ALAF JONATH COSTA, caminhando pela passagem Jacó, esquina com a Rua São Miguel, o qual ao perceber a aproximação a polícia, jogou algo no chão.

Relata que diante do comportamento que os policiais consideraram suspeito, resolveram abordar o denunciado. Após, os policiais constataram que o denunciado havia jogado no chão um pacote armazenando substância semelhante a droga conhecida popularmente com OXI. Ao ser indagado, o acusado afirmou que comprou a porção de entorpecente pela importância de R$ 500,00. Assim como alegou que iria fraciona-la para vender, obtendo o lucro de $1.200,00

Informa ainda que, em seu interrogatório, pelo autoridade policial, o réu negou a imputação, declarando que no dia do fato, estava trafegando pela via pública, no bairro do Jurunas, quando foi abordado pela polícia militar que o indagou sobre uma porção de droga que, segundo os policiais o mesmo teria jogado ao chão, fato que o réu negou.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 16.08.2016, conforme se observa à fl. 23.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 90/96-v, a qual condenou o apelante pelo crime descrito no art. 33, caput, da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante
ALAF JONATH COSTA,
através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 111/114, pugnando pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, às fls. 117/126, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 129/132, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0001421-45.2016.814.0601.
APELANTE: ALAF JONATH COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a absolvição do apelante, por entender que não existem, nos autos, prova suficiente para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 12 dos autos, bem como o auto de apreensão juntado à fl. 08 do IPL.

O laudo constatou trata-se de substância vulgarmente denominada de Benzoilmetilecgonina, sendo uma embalagem envolvida em fita amarela, contendo a substância em seu interior, pesando um total de 42,60g.

A autoria delitiva resta comprovada através da prova testemunhal, produzidas na fase inquisitorial e confirmada ao longo da instrução processual.

A testemunha policial confirmou em juízo, as declarações prestadas na fase policial.

O policial militar SIMPLÍCIO SOARES LEÃO declarou que após ronda ostensiva pelo bairro do Jurunas, avistou o réu com um pacote nas mãos. Incontinenti, tendo o réu percebido a aproximação dos polícias, o réu arremessou o aludido pacote ao chão. Ato contínuo, e, verificando a atitude suspeita do réu, a testemunha realizou, juntamente com outros policiais, a abordagem ao réu, constatando que tal pacote abandonado ao solo se tratava de uma pedra de entorpecente ilícito.

O depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando não se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade.
In casu
, a testemunha que compareceu em juízo confirmou os depoimentos prestados na fase policial.

A negativa de autoria por parte da defesa, é tese isolada nos autos, não havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução criminal.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente execute um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. Desta forma, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga para configurar o delito, o fato do réu ter sido abordado portando grande quantidade de droga, já configura o crime, aliada as demais circunstâncias como a forma de acondicionamento, a quantidade, tempo, lugar, dentre outros.

Portanto, restando configurado que apelante executou a conduta ¿
trazer consigo
¿ descrita no tipo penal mencionado, portanto não há que se falar em absolvição.

Desta forma, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

DOSIMETRIA.

A defesa pleiteia a redução da pena-base, ante a necessária correção das circunstâncias judicias do art. 59 do CP.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, foram valoradas como desfavoráveis ao réu, a culpabilidade do agente e antecedentes criminais, razão pela qual o Magistrado
a quo
fixou a pena-base em
06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

A
culpabilidade do agente
foi valorada negativamente, com base no art. 42 da lei nº. 11.343/06, considerando a natureza da substância encontrada, ¿cocaína¿, ressaltando que a referida substância é verdadeiramente prejudicial à saúde, além de alto poder viciante e destrutivo. Análise escorreita.

A quantidade e natureza da droga é circunstância preponderante a ser valorada. Foram apreendidos com o réu 42,60 g da droga conhecida como cocaína, que tem enorme poder viciante é uma situação que merece maior reprovabilidade. Portanto, não há que se falar em reforma da valoração negativa.

Os Antecedentes criminais foram considerados desfavoráveis considerando a existência de sentença condenatória transitada em julgado, conforme se observa às fls. 85.

Conforme se observa, as circunstâncias judicias valoradas negativamente foram devidamente justificadas e fundamentadas em elementos concretos dos autos, portanto a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Em sendo assim, mantenho a pena-base em
06 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não existem circunstâncias atenuantes, porém restou configurada a agravante de reincidência, em razão do transito em julgado de sentença condenatória proferida nos autos do processo nº. 0023347-08.2013.814.0401, razão pela qual a pena foi agravada em 01 ano reclusão e 100 dias-multa, perfazendo a pena intermediária de
07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, não se observa causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena definitiva resultou em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa, sendo equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Não sendo cabível a aplicação do §4º do art. 33 da lei de drogas, tendo em vista que o apelante é reincidente.

O regime inicial de cumprimento de pena, segue no semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, ¿a¿ do CP.

Conforme se observa a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoável e proporcional ao crime cometido pelo apelante, portanto, mantenho as penas fixadas pelo magistrado
a quo
, bem como a sentença, em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 09 de setembro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator